Tribunal: TJES
Processo: 5001257-78.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: ISS/ Imposto sobre Serviços; COVID-19
Data de julgamento: 2020-10-08

Ementa:
EMENTA
:

AGRAVO
DE INSTRUMENTO
.
MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDO DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIO E DOS ACRÉSCIMOS MORATÓRIOS. PANDEMIA
DO
COVID-19. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. DESCABIMENTO.

OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADOS.

1.
No caso da suspensão da exigibilidade do crédito tributário, o legislador pátrio elencou rol taxativo de possibilidades no art. 151 do CTN, estabelecendo, no art. 152 do mesmo diploma, que a moratória só poderá ser concedida, em caráter geral, pela pessoa jurídica de direito público competente para instituir o tributo a que se refira ou, em caráter individual, por despacho da autoridade administrativa, desde que autorizada por lei.

2.
Embora a agravante defenda que não se trate de moratória, mas de suspensão excepcional da exigibilidade do crédito tributário por força da pandemia do Covid-19, é notória a pretensão de que lhe seja concedido individualmente (por decisão judicial) prazo diferido para recolhimento do ISSQN, o que, como visto, depende de autorização legal do ente competente para sua instituição, no caso o Município de Vitória.

3.
Como oportunamente consignado pela Magistrada de origem, “
nem mesmo a excepcionalíssima situação a que estamos sujeitos por conta da devastadora transmissão da doença COVID-19 pode justificar o descumprimento da divisão de tarefas estabelecidas pelo art. 2º da CF/1988
”,
não sendo possível ao Judiciário inovar na ordem jurídica, seja para outorgar moratória fora das hipóteses legais, seja para afastar a incidência dos encargos
de mora
em caso de inobservância das obrigações legalmente impostas ao contribuinte.

4. Recurso conhecido e improvido.

5. Embargos de declaração prejudicados.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos
ACORDAM
os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, e, ainda, por igual votação, julgar prejudicados os embargos de declaração, nos termos do voto da Relatora.

Vitória,

PRESIDENTE RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001257-78.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: CORAPAR PARTICIPACOES S/A e outros
AGRAVADO: MUNICIPIO DE VITORIA
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BT03 Vitória Fitness Center Academia de Ginástica S/A em face de decisão contida no ID 579019, proferida no Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública de Vitória, nos autos do mandado de segurança impetrado contra ato do Subsecretário de Receita da Secretaria Municipal da Fazenda de Vitória e outros, na qual a Magistrada de origem indeferiu o pedido liminar.

Em suas razões (ID 529078) a agravante expõe, em síntese, que (a) integra a rede nacional de academias Bodytech, de forma que a consecução do seu objeto social sujeita-se ao recolhimento do ISSQN, de competência do Município de Vitória; (b) devido à situação de pandemia do Covid-19, foi decretado estado de calamidade pública pelos Governos Federal e Estadual, ao passo que o Governo Municipal declarou situação de emergência; (c) por força de decreto, teve suas atividades paralisadas, impactando drasticamente seu faturamento; (d) faz jus à suspensão da exigibilidade momentânea de suas obrigações, sendo que o Poder Judiciário pode se valer de normas que permeiam a ordem constitucional e infraconstitucional para garantir aos jurisdicionados a mais perfeita distribuição da justiça, sem que isso signifique ofensa ao princípio da separação de poderes; (e) a medida se faz necessária para manutenção das atividades, bem como para prover a subsistência de seus funcionários. Por fim, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de que seja determinada a suspensão da exigibilidade dos créditos tributários do ISSQN devidos ao Município de Vitória e vencidos desde a publicação do Decreto de paralisação de suas atividades, sustando-se os acréscimos moratórios, a exclusão de regimes especiais de recolhimento do ISSQN e Programas de Parcelamento, além da prática de quaisquer atos tendentes à exigência do imposto, inclusive a sua inserção no CADIN e em outros órgãos de proteção de crédito, bem como que a aludida suspensão não constitua óbice à obtenção de certidão de regularidade fiscal.

Decisão indeferindo a tutela de urgência recursal.
(
ID 587724
)

Contrarrazões
apresentadas pelo agravado, pugnando
pelo não provimento do recurso.
(
ID 614604
)

Embargos de declaração
interposto por BT03 Vitória Fitness Center Academia de Ginástica S/A.
(
ID 623375
)

Parecer da Procuradoria de Justiça pela desnecessidade de intervenção ministerial.
(
ID 633834
)

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 05 de agosto de 2020.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

VOTO VENCEDOR

V
OTO

Razão não assiste à recorrente.

Em que pesem os argumentos expostos nas razões recursais e sem pretender exaurir o mérito da ação originária, ao menos em trato inicial verifico que, como bem registrado na decisão recorrida, a concessão da medida pretendida pela agravante configuraria ofensa ao princípio da separação de poderes (art. 2º da CF).

No caso da suspensão da exigibilidade do crédito tributário, o legislador pátrio elencou rol taxativo de possibilidades no art. 151 do CTN, estabelecendo, no art. 152 do mesmo diploma, que a moratória só poderá ser concedida, em caráter geral, pela pessoa jurídica de direito público competente para instituir o tributo a que se refira ou, em caráter individual, por despacho da autoridade administrativa, desde que autorizada por lei.

Embora

a agravante defenda que não se trate

de moratória, mas de suspensão excepcional da exigibilidade do crédito tributário por força da pandemia do Covid-19, é notória a pretensão de que lhe seja concedido individualmente (
por decisão judicial
)

prazo diferido para recolhimento do ISSQN, o que, como visto, depende de autorização legal do ente competente para sua instituição, no caso o Município de Vitória.

Como oportunamente consignado pela Magistrada de origem,
“
nem mesmo a excepcionalíssima situação a que estamos sujeitos por conta da devastadora transmissão da doença COVID-19 pode justificar o descumprimento da divisão de tarefas estabelecidas pelo art. 2º da CF/1988
”,
não sendo possível ao Judiciário inovar na ordem jurídica, seja para outorgar moratória fora das hipóteses legais, seja para afastar a incidência dos encargos
de mora
em caso de inobservância das obrigações legalmente impostas ao contribuinte.

A matéria ora posta a apreciação fora objeto de análise pelo e. Supremo Tribunal Federal, nos autos da Suspensão de Tutela Provisória (STP) 439,
apresentada em razão de decisão proferida pelo
e.
Tribunal de Justiça de São Pau
lo
suspende
ndo
, pelo período de 3 meses,
o
ISS incidente sobre a atividade desenvolvida pela empresa postulante.

Ainda que o expediente
apresentado perante o Pretório Excelso
não se preste à reforma da decisão impugnada, tendo requisitos próprios para seu deferimento, importante destacar alguns dos elucidativos fundamentos expostos pelo Relator, Ministro Dias T
o
ffoli, pois aplicáveis ao presente caso:

“
Não se ignora que a situação de pandemia, ora vivenciada, impôs drásticas alterações na rotina de todos, atingindo a normalidade do funcionamento de muitas empresas e do próprio Estado, em suas diversas áreas de atuação. Mas, exatamente em função da gravidade da situação, exige-se a tomada de medidas coordenadas e voltadas ao bem comum, não se podendo privilegiar determinado segmento da atividade econômica, em detrimento de outro, ou mesmo do próprio Estado, a quem incumbe, precipuamente, combater os nefastos efeitos decorrentes dessa pandemia. Assim, não cabe ao Poder Judiciário decidir quem deve ou não pagar impostos, ou mesmo quais políticas públicas devem ser adotadas, substituindo-se aos gestores responsáveis pela condução dos destinos do Estado, neste momento. Apenas eventuais ilegalidades ou violações à ordem constitucional vigente devem merecer sanção judicial, para a necessária correção de rumos, mas jamais – repita-se – promover-se a mudança das políticas adotadas, por ordem de quem não foi eleito para tanto e não integra o Poder Executivo, responsável pelo planejamento e execução dessas medidas. Não se mostra admissível que uma decisão judicial, por melhor que seja a intenção de seu prolator ao editá-la, venha a substituir o critério de conveniência e oportunidade que rege a edição dos atos da Administração Pública, notadamente em tempos de calamidade como o presente, porque ao Poder Judiciário não é dado dispor sobre os fundamentos técnicos que levam à tomada de uma decisão administrativa.”

A
o contrário do sustentado pela recorrente, não se pode falar em aplicação de normas
constituciona
is

ou
infraconstituciona
is
para garantir
a tutela
aqui
pretendida, pois, como visto, nossa ordem jurídica não comporta tal possibilidade, devendo o Poder Judiciári
o pautar-se pela
prevalência dos ditames constitucionais, com especial respeito aos princípios da separação dos poderes, da legalidade e da isonomia.

Assim, p
or não verificar a probabilidade do direito
invocado
na ação mandamental
, mantenho integralmente a decisão que negou a

suspensão da exigibilidade do crédito tributário e seus consequentes reflexos, eis que tal medida cabe somente ao Município agravado.

Por tais razões,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
.
Julgo prejudicados os embargos de declaração
interpostos pela agravante, ante o julgamento do mérito do Agravo de Instrumento.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA
:

AGRAVO
DE INSTRUMENTO
.
MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDO DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIO E DOS ACRÉSCIMOS MORATÓRIOS. PANDEMIA
DO
COVID-19. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. DESCABIMENTO.

OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADOS.

1.
No caso da suspensão da exigibilidade do crédito tributário, o legislador pátrio elencou rol taxativo de possibilidades no art. 151 do CTN, estabelecendo, no art. 152 do mesmo diploma, que a moratória só poderá ser concedida, em caráter geral, pela pessoa jurídica de direito público competente para instituir o tributo a que se refira ou, em caráter individual, por despacho da autoridade administrativa, desde que autorizada por lei.

2.
Embora a agravante defenda que não se trate de moratória, mas de suspensão excepcional da exigibilidade do crédito tributário por força da pandemia do Covid-19, é notória a pretensão de que lhe seja concedido individualmente (por decisão judicial) prazo diferido para recolhimento do ISSQN, o que, como visto, depende de autorização legal do ente competente para sua instituição, no caso o Município de Vitória.

3.
Como oportunamente consignado pela Magistrada de origem, “
nem mesmo a excepcionalíssima situação a que estamos sujeitos por conta da devastadora transmissão da doença COVID-19 pode justificar o descumprimento da divisão de tarefas estabelecidas pelo art. 2º da CF/1988
”,
não sendo possível ao Judiciário inovar na ordem jurídica, seja para outorgar moratória fora das hipóteses legais, seja para afastar a incidência dos encargos
de mora
em caso de inobservância das obrigações legalmente impostas ao contribuinte.

4. Recurso conhecido e improvido.

5. Embargos de declaração prejudicados.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos
ACORDAM
os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, e, ainda, por igual votação, julgar prejudicados os embargos de declaração, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 06 de outubro de 2020.

PRESIDENTE RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.